Tribunal: TJDFT
Processo: 0736857-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736857-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES DA COSTA, FLAVIA RAYZA BATISTA RAULINO PACIENTE: KARINE GOMES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por FLÁVIA RAYZA BATISTA RAULINO e OUTRO em favor de KARINE GOMES DE ANDRADE, visando, liminarmente, revogar a prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não vislumbro pedido liminar a ser apreciado (providência, aliás, excepcional na via estreita do Habeas Corpus). Assim, oficie-se ao Juízo da causa, solicitando informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator